Tribunal: TJDFT
Processo: 0750154-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750154-14.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS ASSUNCAO LOPES MEDEIROS RECORRIDO: MARIA DA CONCEIÇÃO MAIA AWWAD DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS OBJETO DE DECISÕES ANTERIORES. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. À luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matérias já debatidas e expressamente decididas, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. 2. Descabido conhecer de agravo de instrumento que reprisa matérias já debatidas e apreciadas, não podendo o recurso servir como instrumento apto a promover a reforma de decisões anteriores já preclusas. 3. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 11, 371, 398 e 489, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida. Aduz a inocorrência de preclusão da matéria. Invoca, ademais, dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 371, 398 e 489, todos do Código de Processo Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque, ao assentar pela preclusão da matéria, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010